Tribunal: TJMT
Processo: 1021784-38.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021784-38.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RENATA CAMPOS FERREIRA BIGNELLI - CPF: 016.196.851-16 (AGRAVADO), ESPOLIO DE RENATA CAMPOS FERREIRA BIGNELLI (AGRAVADO), RICARDO SANTOS BIGNELLI - CPF: 173.359.258-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - CPF: 035.247.821-75 (ADVOGADO), ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - CPF: 000.319.457-40 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ÓBITO DA CONTRATANTE - SEGURO PRESTAMISTA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - ABRANGÊNCIA DAS PARCELAS POSTERIORES AO ÓBITO – PRESTAÇÕES ANTERIORES EM ABERTO – MORA CONFIGURADA – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA AÇÃO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O credor tem o direito de reaver o bem objeto de alienação fiduciária, caso reste caracterizada a mora do devedor, nos termos do Decreto-Lei no 911/69.

Pretensão à descaracterização da mora, fundada no direito de indenização securitária por falecimento do segurado (prestamista), atinge somente as parcelas vincendas a partir do óbito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Banco Bradesco S.A.
, objetivando a reforma da decisão que suspendeu a ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de
Espólio de Renata Campos Ferreira Bignelli
, até o julgamento da Ação Declaratória c/c Indenização n. 1041027-73.2019.8.11.0041, obstando, ainda, a instituição financeira, de remover o bem da Comarca.

Para tal desiderato, sustenta o agravante que é de extrema necessidade que seja deferido o efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de evitar que tenha gasto com a manutenção do bem na comarca. Assevera que o mero ajuizamento de ação declaratória não obsta o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, e que, além disso, não foi oportunizado o contraditório antes do acatamento das razões trazidas pelo agravado, sobre a existência de uma ação declaratória em trâmite, o que fere o disposto no art. 10 do CPC.

Aduz, ainda, a possibilidade de retirada do bem da comarca após o decurso do prazo para purga da mora, razão pela qual pede a suspensão da decisão agravada, com o consequente prosseguimento da ação de busca e apreensão.

A liminar foi deferida, para suspender a decisão, determinando o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão (ID. 63318459).

O agravado, por sua vez, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 67501950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante ajuizou, em 04/04/2018, ação de busca e apreensão em desfavor da agravada, em razão da inadimplência das prestações a partir de 29/08/2017, atinente ao Contrato de Financiamento n. 4128582, destinado à aquisição do automóvel Jeep Grand Cherokee, placas QBB1400.

Foi deferida a tutela vindicada pelo autor/agravante, contudo, antes da apreensão do veículo, aportou nos autos, em 03/09/2020, petição informando o falecimento da requerida em 16/04/2018, ocasião em que também foi informado sobre o ajuizamento da Ação Declaratória n. 1041027-73.2019.8.11.0041, visando que a seguradora cumpra o contrato de seguro prestamista, quitando o saldo devedor do financiamento sob o qual funda a busca e apreensão em apreço.

O deferimento da busca e apreensão pelo juízo
a quo
, revelou-se como motivo crucial para o magistrado da ação declaratória indeferir o pedido de tutela (ID. 38362795), sendo o veículo apreendido em 14/09/2020 (ID. 39102021).

Sobreveio decisão do juízo de piso, deferindo o pedido de suspensão da ação de busca e apreensão, até o julgamento da Ação Declaratória c/c Indenização n. 1041027-73.2019.8.11.0041, obstando, ainda, a instituição financeira, de remover o bem da Comarca.

Contra essa decisão rebela-se a instituição financeira, alegando, em suma, que é de extrema necessidade que seja reformada a decisão agravada, a fim de evitar que tenha gasto com a manutenção do bem na comarca. Assevera que o mero ajuizamento de ação declaratória não obsta o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, e que, além disso, não foi oportunizado o contraditório antes do acatamento das razões trazidas pelo agravado, sobre a existência de uma ação declaratória em trâmite, o que fere o disposto no art. 10 do CPC.

Aduz, ainda, a possibilidade de retirada do bem da comarca após o decurso do prazo para purga da mora, razão pela qual pede a suspensão da decisão agravada, com o consequente prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Conforme de extrai dos autos, a ação de busca e apreensão foi ajuizada em 04/04/2018, em razão do inadimplemento das prestações a partir de 29/08/2017, ao passo que o falecimento da contratante veio a ocorrer somente em 17/04/2018, ou seja, 08 meses após o inadimplemento da parcela vencida em agosto de 2017.

Portanto, o ajuizamento da Ação Declaratória n. 1041027-73.2019.8.11.0041, em trâmite na 6a Vara Cível da Comarca da Capital, em que se discute a validade do seguro prestamista vinculado ao contrato de financiamento, por si só, não conduz à suspensão da ação de busca e apreensão, uma vez que a medida se deu em razão da mora advinda desde 29/08/2017, a qual não pode ser considerada purgada somente pelo fato da existência de contrato de seguro prestamista.

A propósito, em caso análogo, já decidiu o TJRS,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. Apresentação de planilha de cálculo nos autos da ação de busca e apreensão não é documento indispensável ao ajuizamento (art. 3o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69). No caso concreto, sendo manifesto o desinteresse do devedor em adimplir a dívida, inclusive após a apresentação da referida planilha, não há mácula no procedimento, sobretudo porque houve notificação prévia ao ajuizamento da ação e, ainda, indicação do valor da dívida na petição inicial. 2.
Eventual discussão judicial entre o devedor e a seguradora responsável pelo seguro prestamista não impede o ajuizamento da ação de busca e apreensão pelo credor fiduciário. Isso porque não há controvérsia acerca da existência de mora no pagamento das parcelas do contrato de consórcio.
Logo, inexiste possibilidade de decisões conflitantes, uma vez que se tratam de pretensões embasadas em diferentes contratos e sem identidade entre os contratantes.
Prosseguimento da ação, com manutenção da medida liminar de busca e apreensão concedida pelo juízo de origem.
RECURSO IMPROVIDO.”
(TJ-RS - AI: 70082054693 RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Data de Julgamento: 28/11/2019, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2019) (destaquei)

Ademais, em consulta aos autos da Ação Declaratória n. 1041027-73.2019.8.11.0041, verifica-se na decisão proferida pelo magistrado em 13/11/2020, a seguinte informação:

“[...] Ao se examinar mais uma vez a documentação trazida com a peça primeira desta ação, observa-se que, diferentemente do alegado na petição inicial, o contrato de seguro n. 004.186.373 não instrui o pedido formulado pelo espólio autor nesta ação, verificando-se aqui apenas a “Cédula de Crédito Bancário Financiamento de Veículo”, concernente ao veículo da marca Jeep, modelo Grand Cherokee,
lendo-se abaixo da assinatura da emitente, a falecida, a observação “SEM SEGURO PRESTAMISTA”, conforme ID 24059902, conforme observado, aliás, na contestação e comentado na impugnação subsequente
.”
(ID. 43541805 – Ação Declaratória n. 1041027-73.2019.8.11.0041 – 6a Vara Cível da Capital). (destaquei)

Portanto, uma vez que as parcelas que fundamentam o ajuizamento da ação de busca e apreensão são anteriores ao óbito da segurada, ainda que o financiamento fosse quitado por uma eventual indenização a ser paga pela seguradora, este apenas teria o condão de saldar as parcelas remanescentes posteriores ao óbito, não afastando a mora em relação ao valor total em aberto.

De igual modo, não faz sentido suspender o processamento da ação de busca e apreensão, aguardando a resolução judicial da ação declaratória, com desvalorização do bem em prejuízo ao próprio devedor no caso de improcedência da ação em que se discute o seguro prestamista, ainda mais porque a liminar foi cumprida em favor da instituição financeira em 14/09/2020.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a decisão agravada, determinando o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020